Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. A apelante alega ter cumprido as determinações judiciais e questiona a decisão de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, foi correta. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante cumpriu as determinações judiciais para prosseguimento do feito; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante não cumpriu devidamente a determinação judicial de justificar a indicação de endereço já diligenciado em processo anterior, limitando-se a juntar a guia de recolhimento das custas processuais.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, pois a apelante não forneceu os meios adequados para o prosseguimento do feito, conforme exigido pelo art. 485, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento das determinações judiciais para prosseguimento do feito justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para suprir omissão quando já ciente das determinações judiciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 321; 330, IV.